Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 3o, §3o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. ANÁLISE POSTERIOR. POSSIBILIDADE.

1. O agravo de instrumento somente é cabível contra decisões interlocutórias que versem sobre as hipóteses prevista no art. 1015 do Código de Processo Civil.

2. A ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-lei n. 911/1969, prevê em seu art. 3o, § 3o, que o prazo para a apresentação da peça de resistência apenas se inicia com a execução da medida liminar.

3. Na ação em comento, é relevante a localização do veículo alienado fiduciariamente com a respectiva apreensão, pois deste ato será contado o prazo de 5 (cinco) dias para o devedor efetuar o pagamento da dívida e evitar a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, assim como o prazo de 15 (quinze) dias para contestar. Portanto, a apreensão do bem e a posterior citação do devedor, com o consequente aperfeiçoamento da relação processual, dependem da localização do bem a ser apreendido.

4. Recurso não provido. Decisão mantida.